Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VERBA SALARIAL. PENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. OMISSÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos líquidos. O recorrente sustenta que a decisão objurgada foi proferida sem a oportunidade do contraditório e, também, não reconheceu o caráter de impenhorabilidade dos proventos. Acrescenta que há excesso na execução, pois da planilha de débito apresentada pelo embargado não constam as quantias já penhoradas e levantadas.
2. No agravo a controvérsia foi instalada quanto à possibilidade ou não de mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC, com o intuito decidir sobre a manutenção ou liberação da penhora. O pedido liminar foi indeferido, o Agravo de Instrumento não foi provido, prejudicado o Agravo Interno.
3. O embargante sustenta que o Acórdão atacado é omisso, pois não aborda a violação da Constituição Federal quando a penhora foi deferida sem o devido contraditório do recorrente; por não se manifestar sobre os documentos juntados aos autos que comprovam que a quantia recebida não é somente relativa aos salários, estão incluídas outras verbas com características de ressarcimento e ao não apreciar a preclusão, pois a penhora foi indeferida em outras duas oportunidades.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
6. Ademais, o juiz não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa.
7. A não ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.